Tribunal: TJPA
Processo: 0006202-02.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006202-02.2000.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 174 DO CTN
APLICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece reforma a decisão recorrida que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença extintiva do feito em decorrência da prescrição originária
;

2.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional, não restando alternativa ao julgador senão a de reconhecer o advento da prescrição e, em consequência, extinguir a ação
;

3.

O despacho que determinou a citação da Execução Fiscal da lide em análise, ocorreu em 27/04/2000, antes, portanto, de publicada a LC n.º 118, que passou a vigorar em 09/06/2005, de modo que não se pode admitir sua aplicação ao presente caso. Deve incidir, pois, a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que estabelecia como marco interruptivo da prescrição a efetiva citação do executado, e não o despacho que a determinou
.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática que conheceu, porém, negou provimento à apelação (id. 15418618 - págs. 1/4) e, em consequência, manteve o entendimento que julgou procedente a exceção de pré-executividade, declarando prescrito o exercício de 1996, extinguindo a ação de execução fiscal com resolução de mérito nos termos do art. 269, IV do CPC (id. 2756056 - págs. 1/4).

Na origem, se trata de uma ação de execução fiscal de IPTU sobre os exercícios de 1996 e seus acréscimos legais consoantes às certidões de Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal (id. 2756050 - pág. 4), em que ao ser sentenciado foi declarada a ocorrência da prescrição originária do ano de 1996 (id. 2756056 - págs. 1/4).

A sentença foi combatida por meio do Recurso de Apelação (id.

2756057- págs. 1/11), o entendimento primevo foi mantido através de decisão monocrática atacada pelo presente agravo interno.

Inconformado, em seu agravo interno (id. 15738387 - págs. 1/8), o Município de Belém afirma que: o
dies ad quem
da prescrição é o ajuizamento da ação, que a culpa pela não conclusão da citação em prazo adequado não pode ser atribuída à Fazenda Pública e que deve ser validado o ato retroagindo ao momento do ajuizamento da ação como forma de computar o prazo prescricional, posto que a execução fiscal foi proposta dentro do quinquênio legal, ano de 2000, e o prazo prescricional se encerraria em 2001
.

Concluiu, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

A parte agravada, apesar de notificada, não apresentou contrarrazões (id. 16328810).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno, pelo que passo a sua análise.

Cinge-se a questão à análise acerca da prescrição originária do exercício de 1996.

Em um primeiro momento, o Município alega que
: o
dies ad quem
da prescrição é o ajuizamento da ação, que a culpa pela não conclusão da citação em prazo adequado não pode ser atribuída à Fazenda Pública, bem como deve ser validado o ato retroagindo ao momento do ajuizamento da ação como forma de computar o prazo prescricional, posto que a execução fiscal foi proposta dentro do quinquênio legal, no ano de 2000, e o prazo prescricional se encerraria em 2001
.

O fato decorreu no ano de 1996 estando a dívida relacionada a ação de execução fiscal ajuizada somente no ano de 2000.

O Art. 174 do Código Tributário Nacional prevê que na ação de cobrança de crédito tributário, este, prescreve em 5 anos contados do fato gerador da causa:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

No presente caso, não se aplica à presente execução fiscal a Lei Complementar n.º 118/05. Esse diploma legal, que alterou o marco de interrupção da prescrição, somente entrou em vigor em 09 de junho de 2005. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ.

2. Originariamente, prevalecia o entendimento de que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código.

3. Nesse diapasão, a mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN.

4. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

5. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

6. In casu, o Tribunal a quo assentou que o IPTU relativo a 1999 teve sua constituição definitiva em 05.01.1999. A execução fiscal foi proposta em 11/12/2002 (fl. 02); o despacho que ordenou a citação foi proferido em 17.04.2003 (fl. 8), anteriormente à vigência da LC 118/05; e a citação por edital não tinha se dado até a decisão de extinção do processo, em 26/01/2007.

7. Consectariamente, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição em relação ao crédito tributário constituído em 05/01/1999, porquanto decorrido o prazo prescricional qüinqüenal entre a data da extinção do processo, sem que tivesse ocorrido a efetiva citação do executado, e a data da constituição do crédito tributário, nos termos da redação original do art. 174, § único, I, do CTN, uma vez que o despacho ordinatório da citação foi proferido ainda antes da vigência da LC 118/05. 8. Recurso especial desprovido. (RESP 1015061/RS, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 15.05.2008, DJ 16.06.2008 P. 1.).

O despacho que determinou a citação da Execução Fiscal da lide em análise, ocorreu em 27/04/2000, antes, portanto, de publicada a LC 118, que passou a vigorar em 09/06/2005, de modo que não se pode admitir sua aplicação ao presente caso. Deve incidir, pois, a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que estabelecia como marco interruptivo da prescrição a efetiva citação do executado, e não o despacho que a determinou.

O prazo prescricional de um tributo periódico como o IPTU tem sua fluência a contar do dia 1º de janeiro do ano a que se refere, data do lançamento definitivo, salvo impugnação ao lançamento ou qualquer causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva da prescrição.

Dessa forma, o exercício de 1996 tem como termo
a quo
do prazo prescricional a data de 01/01/1996 e marco final a data de 31/12/2001. Assim, considerando que não ocorreu a efetiva citação do devedor dentro do prazo prescricional ou qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.

A alegação de que não se deve atribuir à Fazenda Pública a responsabilidade da demora na citação não torna retroativa a prescrição, é afastada pela incidência da Súmula 106 do STJ ao caso, porquanto a demora na realização do ato de cientificação do devedor para pagamento do débito não é imputável unicamente ao Poder Judiciário.

Sobre o assunto é o entendimento jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO AÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão recorrida que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença extintiva do feito em decorrência da prescrição originária.

2. Os documentos juntados aos autos demonstram, sem margem para dúvidas, que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional, não restando alternativa ao julgador senão a de reconhecer o advento da prescrição e, em consequência, extinguir a ação.

3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA, AP 0052341- 60.2010.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Pública, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 02/05/2022).

REEXAME DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, I DO CTN. DECRETAÇÃO EX-OFFICIO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA A QUO.
(TJ-PA - REEX: 201030185793 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/10/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/10/2014)

Concluo, portanto, no que concerne ao crédito tributário referente ao exercício do ano de 1996 que houve sua prescrição originária, vez que ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição dos créditos tributários e a data em que a ação foi ajuizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024